Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto lastreado em matéria não apreciada na instância originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante interpôs agravo de instrumento em que pleiteou o arresto cautelar contra as pessoas jurídicas executadas, sem ter submetido, previamente, a pretensão à deliberação do Juízo de origem.
4. É defeso ao recorrente, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, os quais funcionam como regra geral dos recursos, suscitar matéria ou pedido não apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.